Tribunal: TJDFT
Processo: 0744683-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744683-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALBINO MODKOVSKI RECORRIDO: TIM S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA SIMPA NOME. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS. 1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida. 2. O aviso à Praça de que a obrigação não foi paga não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor, antes protege o comércio e dá conhecimento do não pagamento. 3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§1o e 5°, do CDC, sustentando a impossibilidade de inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito em relação a dívidas prescritas. Aduz, ainda, que os cadastros de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos, bem como que a manutenção de uma restrição oriunda de dívida prescrita no SERASA LIMPA NOME gera impacto no score do consumidor. Pugna, assim, para que seja decretada a prescrição da dívida e sua consequente inexigibilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 43, §§1o e 5°, do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (AgInt no AREsp n. 1.816.356/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no (AREsp n. 2.334.029, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/06/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030